Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-95.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000370-95.2023.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO APELADO: MARILENE CARVALHO PIRES Advogado(s):DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA EXONERAÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 635/STF. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (LRF). IRRELEVÂNCIA FRENTE A DIREITO SUBJETIVO. TEMA 1075/STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização referente a férias não gozadas por ex-servidora pública, convertidas em pecúnia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir o termo inicial da prescrição para a pretensão de conversão de férias não gozadas em pecúnia por servidor exonerado e verificar sua ocorrência no caso concreto; (ii) analisar se a alegação de ausência de dotação orçamentária e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal constituem óbice ao pagamento de indenização por férias não gozadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal para o servidor público pleitear indenização por férias não gozadas é a data de sua aposentadoria ou exoneração, momento em que nasce a pretensão. Proposta a ação dentro do quinquênio legal, afasta-se a prescrição. É direito do servidor público exonerado a conversão em pecúnia dos períodos de férias não usufruídos durante a atividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação ao princípio da responsabilidade estatal (STF, ARE 721.001 RG/RJ - Tema 635). A alegação de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) ou a ausência de dotação orçamentária específica não eximem o ente público do dever de adimplir direitos subjetivos de seus servidores, como o pagamento de verbas indenizatórias relativas a férias não gozadas. Aplicação analógica da tese firmada no Tema Repetitivo 1075/STJ. A despesa decorrente de condenação judicial ao pagamento de férias indenizadas está compreendida, ademais, na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: O prazo prescricional para o servidor público pleitear a conversão em pecúnia de férias não gozadas é quinquenal, contado a partir da data da sua exoneração ou aposentadoria. A ausência de previsão orçamentária ou a extrapolação dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice ao pagamento de indenização por férias não gozadas a servidor público, por se tratar de direito subjetivo que visa a coibir o enriquecimento ilícito da Administração. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 7º, XVII, 39, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Código de Processo Civil, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 186.993/BA; STJ, Tema Repetitivo 1075 (REsp 1.878.849/TO); STF, ARE 721.001 RG/RJ (Tema 635). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000370-95.2023.8.05.0105, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como Apelada MARILENE CARVALHO PIRES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07